Tribunal: TJPA
Processo: 0844709-66.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844709-66.2018.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE PESCA, DA AQUICULTURA E DAS EMPRESAS ARMADORAS, ARMADORES PROD. E PROPRIET. DE EMBARCACOES DE PESCA DO EST. DO PARA

APELADO: COLETIVO NACIONAL DA PESCA E AQUICULTURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESFILIAÇÃO. TEMA 922/STF. RECONVENÇÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Sindicato das Indústrias de Pesca, da Aquicultura e das Empresas Armadoras e Produtoras, Proprietárias de Embarcações de Pesca do Estado do Pará (SINPESCA-PA) contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Coletivo Nacional da Pesca e Aquicultura (CONEPE), condenando o sindicato ao pagamento de contribuições associativas vencidas.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a legitimidade ativa do CONEPE para ajuizar a cobrança; (ii) a aplicação do entendimento firmado no Tema 922 do Supremo Tribunal Federal, que veda a exigência de quitação de débitos como condição para a desfiliação de associações; (iii) a imposição de multa por embargos declaratórios considerados protelatórios; e (iv) a procedência da reconvenção para repetição do indébito.

III.
Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa do CONEPE, pois a entidade demonstrou sua legitimidade para a cobrança nos termos de seu estatuto social, atendendo ao disposto no art. 17 do CPC.

4. No mérito, reconheceu-se que a exigência de pagamento da contribuição associativa relativa ao mês de fevereiro de 2018 afronta o Tema 922 do STF (RE 820823), sendo inconstitucional condicionar a desfiliação à quitação de débitos pendentes. Assim, afastou-se a cobrança relativa a esse período.

5. Quanto à multa imposta nos embargos de declaração, entendeu-se pela sua revogação, por não restar demonstrado o caráter manifestamente protelatório da medida, em conformidade com a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais.

6. Manteve-se a improcedência da reconvenção, pois o apelante não demonstrou pagamento indevido a justificar a devolução pretendida, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Dá-se parcial provimento ao recurso
, afastando a cobrança da contribuição de fevereiro de 2018 e a multa imposta nos embargos de declaração, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

8.
Tese firmada:
"É inconstitucional o condicionamento da desfiliação de associado à quitação de débito referente a benefício obtido por intermédio da associação ou ao pagamento de multa, conforme o Tema 922 do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XX; CPC, arts. 17, 373 e 1.026, §2º; Código Civil, art. 940.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 820823 (Tema 922); TJ-GO, AI 00293846720188090000; TJ-MG, Embargos de Declaração 50016458520238130145.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844709-66.2018.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE PESCA, DA AQUICULTURA E DAS EMPRESAS ARMADORAS E PRODUTORAS, PROPRIETÁRIAS DE EMBARCAÇÕES DE PESCA DO ESTADO DO PARÁ – SINPESCA-PA

APELADO: COLETIVO NACIONAL DA PESCA E AQUICULTURA – CONEPE

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
Sindicato das Indústrias de Pesca, da Aquicultura e das Empresas Armadoras e Produtoras, Proprietárias de Embarcações de Pesca do Estado do Pará (SINPESCA-PA)
contra sentença proferida pelo
Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
, que, nos autos da
Ação de Cobrança ajuizada pelo Coletivo Nacional da Pesca e Aquicultura (CONEPE)
, julgou totalmente procedente o pedido do autor.

Na petição inicial, o CONEPE afirmou ter recebido, em 23 de janeiro de 2018, ofício da parte ré comunicando sua desfiliação, conforme previsão do art. 4º, §3º, do Estatuto Social. Contudo, alegou que o sindicato estava em atraso com as contribuições associativas referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, além de janeiro e fevereiro de 2018. Diante disso, ingressou com a ação para cobrar o pagamento da dívida, no valor de
R$15.454,82 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)
, acrescida de correção monetária e juros de mora.

Citado, o
SINPESCA-PA
apresentou
contestação
, sustentando que sua desfiliação foi deliberada pela maioria dos filiados em outubro de 2017, além de ter formalizado a solicitação por ofício em 23 de janeiro de 2018. Alegou ainda defeito de representação do CONEPE, por ausência de autorização específica dos integrantes para ajuizar a demanda, além de suscitar preliminares de carência da ação e litigância de má-fé.

Em
reconvenção
, o sindicato pleiteou a condenação do CONEPE ao pagamento de
R$5.628,10 (cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais e dez centavos)
, com fundamento no art. 940 do Código Civil, sob a alegação de cobrança indevida.

Após réplica, o
Juízo rejeitou as preliminares suscitadas
e fixou os pontos controvertidos, possibilitando às partes a especificação das provas a serem produzidas. Concluída a instrução, foi proferida sentença nos seguintes termos:

“
Inicialmente, anoto que a legitimidade extraordinária conferida às associações civis para pleitearem, em nome próprio, a tutela judicial de interesses de seus filiados, é condicionada à existência de autorização expressa dos representados, conforme dispõe o artigo 5.º, inciso XXI, da Constituição da República.

Todavia, cumpre salientar que a autora não está atuando no presente caso como representante processual dos associados, segundo a regra prevista no art. art. 5º, XXI, da CF, hipótese em que se faz necessária, para a propositura da ação coletiva, a apresentação de procuração específica dos associados, ou concedida pela Assembleia Geral convocada para esse fim, bem como lista nominal dos associados representados. Desta forma, entendo que inexiste defeito de representação.

No mérito, é fato incontroverso a natureza associativa da autora (Coletivo Nacional da Pesca e Aquicultura - CONEPE), que é entidade representativa dos setores da pesca e aquicultura brasileira, bem como, que a ré (sindicato das indústrias de pesca, da aquicultura e das empresas armadoras, armadores prod. e propriet. de embarcações de pesca do Estado do Pará – SINPESCA) era sua filiada.

Assim, durante a filiação era devida a contribuição associativa que é uma espécie de mensalidade cobrada dos associados, que em contrapartida recebem uma série de benefícios. Neste ponto, vale anotar ser o pagamento obrigatório nas hipóteses em que haja previsão estatutária e filiação, observando que a partir do momento que o réu se filiou ao Coletivo Nacional da Pesca e Aquicultura – CONEPE aderiu automaticamente às normas estatutárias, por conseguinte, passou a ser devida a contribuição expressamente prevista no estatuto.

Lado outro, inexiste discussão acerca da existência de ofício encaminhado pela ré à autora comunicando sua desfiliação, o qual foi recebido em 23 de janeiro de 2018. Percebe-se, então que a discussão travada entre as partes está relacionada ao pagamento das contribuições vencidas após a decisão de desfiliação.

Ora, o réu no momento em que se filiou ao Coletivo Nacional da Pesca e Aquicultura – CONEPE aderiu automaticamente às normas estatutárias da autora, que expressamente dispõe:

“Artigo 4º. O CONEPE é constituído por entidades representativas locais, estaduais e regionais que atuem em qualquer segmento da cadeia produtiva da pesca e aquicultura, juridicamente reconhecidas.

(...)

Parágrafo 3º. Os filiados podem, voluntariamente, se desfiliar do CONEPE, mediante comunicado por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e com a quitação das Contribuições Associativas até a data da desfiliação.

Desta forma, entendo devida a cobrança da contribuição associativa dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, além de janeiro e fevereiro de 2018, pois houve expressa previsão estatutária acerca da necessidade de comunicação por escrito da desfiliação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Enfim, impõe-se a improcedência do pedido do réu/reconvinte, diante do reconhecimento da licitude da cobrança realizada pela autora.

Ante o exposto, julgo totalmente procedente o pedido do autor, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$15.454,82 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do ajuizamento da ação, tendo em vista que a atualização já realizada, bem como, improcedente o pedido do réu/reconvinte, diante da regularidade da cobrança. Por fim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o réu a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Além do que, condeno o reconvinte ao pagamento das despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do proveito econômico pretendido na reconvenção.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 1º de dezembro de 2023."

O
SINPESCA-PA
opôs
Embargos de Declaração
,
os quais foram rejeitados pelo Juízo, que ainda aplicou multa de 1% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, sob o fundamento de caráter protelatório dos embargos.

O
SINPESCA-PA
interpôs
Apelação
, arguindo, preliminarmente,
ilegitimidade ativa do CONEPE
, sob o argumento de ausência de autorização específica ou assembleia geral para o ajuizamento da ação.

No mérito, alegou que a sentença afrontou o entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal (Tema 922)
, segundo o qual é inconstitucional condicionar o desligamento de uma associação ao pagamento de débitos pendentes.

Requereu ainda o provimento da
reconvenção
, a fim de condenar o apelado ao pagamento dos valores cobrados indevidamente, e a
revogação da multa
aplicada nos embargos de declaração.

Por fim, o
CONEPE apresentou contrarrazões
, defendendo a manutenção da sentença recorrida. Consta nos autos
certidão de tempestividade do recurso
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo SINPESCA-PA contra a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo CONEPE e improcedente a reconvenção.

ILEGITIMIDADE ATIVA

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo apelante, visto que a entidade autora demonstrou sua legitimidade para a cobrança nos termos de seu Estatuto Social (Id. 20725124), atendendo ao disposto no art. 17, do CPC.

APLICAÇÃO DO TEMA 922 DO STF

No mérito, verifico que a cobrança da contribuição associativa referente ao mês de fevereiro de 2018 é indevida, pois restou comprovado nos autos que o apelante solicitou sua desfiliação em 23 de janeiro de 2018 (Id. 20725132).

A exigência de pagamento até o mês subsequente viola o entendimento fixado pelo STF no Tema 922, que veda a imposição de obrigação financeira como condição para o desligamento de associação, vejamos:

Tema 922 - Desligamento de associado condicionado à quitação de débitos e/ou multas.

Relator(a):

MIN. DIAS TOFFOLI

Leading Case:

RE 820823

Descrição:

Recurso extraordinário no qual se discute, à luz do art. 5º, inc. XX, da Constituição da República, a possibilidade, ou não, de associação condicionar o desligamento de associado à quitação de todos os débitos com a própria associação ou com terceiro a ela conveniado.

Tese:

É inconstitucional o condicionamento da desfiliação de associado à quitação de débito referente a benefício obtido por intermédio da associação ou ao pagamento de multa.

MULTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

No que concerne à multa imposta pela oposição de embargos de declaração, entendo que esta deve ser afastada, uma vez que não restou demonstrado o propósito manifestamente protelatório dos embargos nem a existência de dolo processual por parte do embargante, nos termos da jurisprudência pátria:

REAPRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO PERFILADO NO RESP 1.410 .839/SC (Tema 698). RETROCEDER QUANTO À MULTA APLICADA NOS ACLARATÓRIOS. 1. Deve ser reformado, em parte, o decisum prolatado no julgamento dos aclaratórios constante da movimentação 66, vez que a multa aplicada não representa o entendimento perfilado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp . nº 1.410.839/SC (Tema 698), no sentido de que a questão discutida não se trata de matéria sumulada ou objeto de precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC,
de modo que necessário o afastamento da multa aplicada nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil/2015
. REFORMADO, EM PARTE, O DECISUM PROLATADO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTADA A MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

(TJ-GO - AI: 00293846720188090000, Relator.: Sandra Regina Teodoro Reis, Data de Julgamento: 06/02/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/02/2019)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - ERRO MATERIAL - INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO - EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA - IMPOSIÇÃO. 1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos contra a decisão judicial que não possui omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 2 . Restando manifesto o propósito de mera rediscussão de pronunciamento judicial por meio de via processual inadequada, caracterizam-se os embargos como protelatórios, o que enseja a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. V.V . MULTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO PROTELATÓRIO - NÃO OCORRÊNCIA - PENALIDADE AFASTADA.
A condenação ao pagamento da multa imposta no julgamento dos embargos de declaração, com base na norma do art. 1.026, § 2º, CPC, não pode subsistir, quando ausente o contexto manifestamente protelatório .

(TJ-MG - Embargos de Declaração: 50016458520238130145, Relator.: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 04/10/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024)

DA RECONVENÇÃO

Dispõe o art. 940 do CC:

Art. 940. Aquele que demandar
por dívida já paga
, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Quanto à reconvenção, mantenho sua improcedência, pois o apelante
não logrou demonstrar o pagamento indevido da quantia exigida
, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, que impõe ao reconvinte o ônus de provar o pagamento para pleitear sua devolução.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, afastando a cobrança do mês de fevereiro de 2018 e a multa imposta nos embargos de declaração, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Consequentemente, reformo os honorários advocatícios, fixando-os no percentual de 10% sobre o valor da condenação na ação de cobrança e 10% sobre o valor atribuído à reconvenção devidos pelo Réu/Apelante.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025